Tribunal: TJMT
Processo: 1038681-04.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038681-04.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GIVANILDO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 567.463.771-72 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita ao Agravante e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção do recurso inominado. O Recorrente, ora Agravante, apresentou apenas o ato de exoneração de cargo público, ocorrido em 18/08/2017, como fundamento do pedido de gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a simples apresentação do ato de exoneração de cargo público é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica necessária à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da gratuidade de justiça, previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, destina-se a quem comprove não possuir recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

4.

A exoneração do cargo público, por si só, não comprova a alegada incapacidade financeira, sendo necessária informar sua renda mensal, ainda que aproximada, evidenciem a real situação econômica, para fins de análise de concessão da gratuidade da justiça.

5.

A ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência impede a concessão do benefício, mantendo-se a decisão que exigiu o recolhimento do preparo.

IV. DISPOSITIVO

6.

Agravo Interno improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1038681-04.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Agravante(s):

Givanildo Pereira de Almeida

Agravada(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data de julgamento:

04 a 06/11/2025

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita à Agravante e lhe concedeu o prazo de 48 horas para comprovar o recolhimento do preparo sob pena de o recurso inominado interposto ser declarado deserto.

Com a interposição do agravo interno, o Recorrente apresentou apenas o Ato de Exoneração que ocorreu em 18/08/2017, a pedido, porém não demonstrou sua real condição financeira.

A simples exoneração do cargo público, ocorrida há vários anos, sem a devida comprovação de ausência de rendimentos atual ou de dificuldades econômicas, não é suficiente para presumir a hipossuficiência alegada.

Ressalto que o benefício da gratuidade de justiça, previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, destina-se àqueles que comprovem não possuir recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No caso, o Recorrente limitou-se a juntar documento referente à sua exoneração, que foi “a pedido”, sem apresentar contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou outros elementos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira atual.

Não há nenhum elemento nos autos demonstrando que atualmente o Agravante não tem condições financeiras de efetuar o preparo, não informa sequer qual é o seu rendimento mensal atual, nem menciona se está empregado e qual é o seu salário atual, ou se está desempregado, se é autônomo ou e qual é sua renda mensal.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025